Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-21.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707369-21.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE PINTO DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DA FONSECA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por MARIA DA FONSECA BARBOSA em face de PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE objetivando a declaração de inexistência de débito e o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais Inconformada, a ré interpôs Apelação Cível 8811443 alegando a necessária reforma da sentença. O apelo foi julgado pelo acórdão ID 22285511 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, afastando somente a obrigação da parte apelante de emitir boletos no mesmo valor da mensalidade de 2017. A parte apelante peticionou informando ter sido decretada sua liquidação extrajudicial e requerendo a suspensão processual. É o breve relatório. D E C I D O. A Lei 9.656/98, que dispões obre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece a possibilidade da liquidação extrajudicial e a aplicação da Lei 6.024/74. Vejamos: Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso. Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei no 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS. A Lei 6.024/74, anteriormente citada, estabelece que, no caso de decretação de liquidação extrajudicial, além de outras questões, a suspensão das ações e execuções. Transcrevo o art. 18: Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda; c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial; d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo; e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição; f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas. A ANS, através da Resolução Normativa 316/2012, reitera as determinações da Lei 6.024/74. Vejamos: Art. 20. A decretação da liquidação extrajudicial produz os seguintes efeitos imediatos: I - cancelamento da autorização de funcionamento ou do registro provisório de operadora; II - perda dos poderes de todos os órgãos de administração da liquidanda; III - suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da liquidanda, não podendo ser intentadas outras que possam resultar em redução do acervo patrimonial da liquidanda, enquanto durar a liquidação; IV - vencimento antecipado das obrigações da liquidanda; V - não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a liquidanda, enquanto não integralmente pago o passivo; VI - não reclamação de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas; VII - interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da liquidanda; e VIII - não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial. Os documentos ID 23830461 e 23830462 demonstram a declaração de liquidação da apelante, sendo, portanto, necessário decretar a suspensão do processo, a não fluência de juros e correção monetária no período da liquidação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino a suspensão do feito até que haja nova determinação da ANS sobre a liquidação. Determino, ainda, que durante o prazo da liquidação não correrão juros e correção monetária, conforme determinado na Lei 6.024/74 e na Resolução Normativa 316/2012 da ANS. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2021 17:25:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador